Tribunal: TJDFT
Processo: 0709949-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709949-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE E AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO DF - SINDIVACS REU: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública que, nos autos de procedimento comum, indeferiu pedido “para que seja determinada a retificação do concurso para o cargo de Agente Comunitário de Saúde – ACS, alterando os critérios de lotação e vencimento”, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal lançou o Edital de Abertura n. 01/2022, informando sobre a realização de concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva para a carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal. O Edital oferece 17 vagas de Agent de Vigilância Ambiental em Saúde – AVAS, para provimento imediato, e mais 102 vagas par Agente Comunitário de Saúde - ACS, idem. Após a apresentação de impugnações, a Administração publicou o edital com sua versão consolidada, introduzindo as alterações resultantes do acolhimento de alguns questionamentos. Nessa versão definitiva do edital, o item 2 traz uma tabela com informações sobre os cargos em disputa. Uma das colunas relaciona as vagas em aberto para o cargo de Agente Comunitário, sendo que são apresentadas as vagas disponíveis para cada Regional de Saúde. Em outra coluna da tabela, que trata dos “pré-requisitos” para ingresso no cargo, consta a exigência de que deverá o servidor “residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do Concurso Público (Lei 11.350)”. Diante dessa previsão, o SINDIVACS/DF entendeu que o edital exige que os candidatos aos cargos de ACS devem residir nas “regiões” de saúde em que vierem a ser lotados, e não nas comunidades em que atuarão. Diz que o edital adotou a expressão contida na lei federal que rege a categoria, mas desconsiderou os termos da legislação local que trata da carreira. Não obstante as alegações do ente sindical, o questionamento não se mostra relevante. A versão definitiva do edital relaciona como pré-requisito para o ingresso na carreira, de forma expressa, que o candidato deve residir na área da comunidade em que atuar. Não há indicação de que o local de residência do candidato deve ser a região de saúde; essa compreensão do SINDIVACS/DF é contrária ao texto expresso do edital. Nesse sentido, não se vislumbra qualquer irregularidade no edital normativo. Eventual atuação de má fé do SINDIVACS/DF, por deduzir pretensão contra texto expresso do edital, conforme art. 80, I, do CPC, constitui questão a ser analisada oportunamente. O segundo tema abordado tem a ver com a regra do edital que trata da remuneração do cargo. Na tabela do item 2 do Edital, há uma coluna que indica a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde, informando que o vencimento básico é de R$ 1.988,00. O SINDIVACS/DF alega que o piso da remuneração equivale a dois salários mínimos e, portanto, a previsão do edital estaria em desacordo com a legislação. No entanto, é bem de ver que o edital indica apenas o vencimento básico, que corresponde a uma parcela da remuneração a ser paga aos profissionais. Evidentemente, o piso nacional da categoria, definido em dois salários mínimos, está relacionado com a remuneração integral, a qual não se confunde com o vencimento básico. Conforme ID 148564643, o valor indicado no edital corresponde ao vencimento básico do cargo, sendo que a remuneração ainda comporta diversas gratificações. O valor médio da remuneração, segundo o documento, é de R$ 5.363,88, quantia bem superior ao piso de dois salários mínimos. Por outro lado, não há obrigatoriedade de o edital trazer informação sobre a remuneração integral do cargo, sendo satisfatória referência ao vencimento básico. Nesses termos, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado (id. 148707522). Inconformado, o recorrente alega que o ACS (agente comunitário de saúde) tem que estar próximo da comunidade, sob pena do elo que cria o vínculo entre as partes se quebrar. Pontua que o caso é de incidência da previsão contida nos art. 4o, II, e 9o, da Lei Distrital no 5.237/2013. E que, sob outra perspectiva, o edital prevê que os futuros servidores ocupantes dos cargos de ACS devem residir nas áreas da comunidade em que atuar, ou seja, o edital adotou o conceito mais amplo, tal como o disposto no art. 6o, I, da Lei Federal n° 11.350/2006. Indo além, destaca que o edital diz que o vencimento básico do ACS se dará no patamar de R$ 1.988,00 (mil, novecentos e oitenta e oito reais). Assevera que a Emenda Constitucional no 120/2022 é cristalina quando diz que o vencimento dos ACS não será inferior a 2 (dois) salários mínimos. Pede, assim, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a tutela de urgência, nos termos requeridos na peça vestibular. Preparo regular (id. 44795273). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, não vislumbro presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Cuida-se de avaliar a decisão que indeferiu pedido de retificação de edital de concurso para o cargo em tela, ao fundamento de que as ilegalidades apontadas não estão estampadas de pronto, havendo necessidade de incursão probatória. Em especial, quanto ao local de residência dos futuros servidores, o Juízo assinalou na decisão vergastada que: Em outra coluna da tabela, que trata dos “pré-requisitos” para ingresso no cargo, consta a exigência de que deverá o servidor “residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do Concurso Público (Lei 11.350)”. Diante dessa previsão, o SINDIVACS/DF entendeu que o edital exige que os candidatos aos cargos de ACS devem residir nas “regiões” de saúde em que vierem a ser lotados, e não nas comunidades em que atuarão. Diz que o edital adotou a expressão contida na lei federal que rege a categoria, mas desconsiderou os termos da legislação local que trata da carreira. Não obstante as alegações do ente sindical, o questionamento não se mostra relevante. A versão definitiva do edital relaciona como pré-requisito para o ingresso na carreira, de forma expressa, que o candidato deve residir na área da comunidade em que atuar. Não há indicação de que o local de residência do candidato deve ser a região de saúde; essa compreensão do SINDIVACS/DF é contrária ao texto expresso do edital. Nesse sentido, não se vislumbra qualquer irregularidade no edital normativo. Além de o agravante não atacar os fundamentos apresentados na decisão, a lógica adotada pelo Juízo não merece censura, ou seja, conforme a versão definitiva do edital, consta como requisito obrigatório para o ingresso na carreira que o candidato resida na área da comunidade em que irá atuar. Não há, contudo, qualquer menção que a residência do concorrente deva situar-se na região de saúde. Nesse sentido, a compreensão defendida pelo SINDIVACS/DF de que o candidato necessariamente deva residir na referida região é contrária à disposição explícita do edital, consoante se depreende da tabela 01 do edital normativo, coluna “pré-requisito” (id. 146935250, fls. 02), no qual se lê “residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do Concurso Público”. Ademais, o agravante sequer aponta qual cláusula do edital está a previsão de que o candidato deva residir na região de saúde. Dessa maneira, quanto a este tópico, não se vislumbra qualquer irregularidade no mencionado edital normativo. O outro vício apontado também não merece guarida, acerca da remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde, descrita na tabela do item 2 do Edital. Novamente, merece destaque os argumentos invocados pelo Juízo, in verbis: O segundo tema abordado tem a ver com a regra do edital que trata da remuneração do cargo. Na tabela do item 2 do Edital, há uma coluna que indica a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde, informando que o vencimento básico é de R$ 1.988,00. O SINDIVACS/DF alega que o piso da remuneração equivale a dois salários mínimos e, portanto, a previsão do edital estaria em desacordo com a legislação. No entanto, é bem de ver que o edital indica apenas o vencimento básico, que corresponde a uma parcela da remuneração a ser paga aos profissionais. Evidentemente, o piso nacional da categoria, definido em dois salários mínimos, está relacionado com a remuneração integral, a qual não se confunde com o vencimento básico. Conforme ID 148564643, o valor indicado no edital corresponde ao vencimento básico do cargo, sendo que a remuneração ainda comporta diversas gratificações. O valor médio da remuneração, segundo o documento, é de R$ 5.363,88, quantia bem superior ao piso de dois salários mínimos. Por outro lado, não há obrigatoriedade de o edital trazer informação sobre a remuneração integral do cargo, sendo satisfatória referência ao vencimento básico. Como apontado pelo Juízo, o SINDIVACS/DF alega que o vencimento previsto no edital não corresponde ao piso da categoria, que é de dois salários mínimos. Porém, o edital apenas indica o vencimento básico, que é uma parte da remuneração total. O valor médio da remuneração é superior ao piso de dois salários mínimos, não sendo o edital de regência obrigado a apresentar informações acerca da remuneração total. Não há que se falar, portanto, em afronta a Emenda Constitucional no 120/2022, o qual assim reza, in verbis: Art. 198 (...) § 9o O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a 2 (dois) salários mínimos, repassados pela União aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator